Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600006-59.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
30/08/2024
Número: 0600006-59.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação sob o nº 0600006-
59.2024.6.16.0099, que julgou procedente a presente representação, resolvendo o mérito, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou o representado, Samuel
Camargo Moreira, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
art. 36, § 3º, da Lei n. 9.504/97. Determinou, ainda, que as publicações constantes da inicial sejam
retiradas do perfil social do representado no Facebook, confirmando a tutela de urgência já
concedida. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral, com fulcro nos arts. 127 e 129, inciso I, da Constituição Federal e nos artigos 72 e 78 da
LC nº
75/1993, bem como nos arts. 23, 24-C, § 3º e 96-B, §1º, todos da Lei nº 9.504/1997, em desfavor de
Samuel Camargo Moreira, pré-candidato ao cargo de vereador do Município de Congonhinhas/PR,
alegando em síntese que, nos autos de Notícia de Fato MPPR nº 0041.24.000075-6, foi noticiado que
o representado, pré-candidato a vereador, estaria utilizando seu perfil na rede social Facebook para
realizar propaganda eleitoral antecipada. A notícia fez-se acompanhar da URLs de publicações no
perfil da rede social Facebook, nas quais é possível constatar que o representado, pré-candidato
ao cargo de vereador do Município de Congonhinhas, realiza pedido explícito de votos. Menciona
duas postagens, uma de 13.04.2024 e outra de 16.04.2024. Veja-se a transcrição dos vídeos
publicados pelo representado: "Aqui é o Pastor Samuel aqui do município de Congonhinhas e
quero dizer para você que sou pré-candidato a Vereador e gostaria de contar com o seu apoio.
Muito obrigado, tamo junto é noís na caminhada"; "Amigos, aqui quem vos fala é o Pastor Samuel,
aqui do município de Congonhinhas. Eu sou pré-candidato a Vereador e gostaria de contar com o
seu apoio. Estou aqui na estrada do Marabá, indo para o Marabá e gostaria de contar com você.
Tamo junto, é nois na caminhada, muito obrigado"; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/05/2024
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAMUEL CAMARGO MOREIRA (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43955914
30/08/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.747

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600006-59.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SAMUEL CAMARGO MOREIRA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE REDES
SOCIAIS. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
C O N F I G U R A Ç Ã O .
R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Samuel Camargo Moreira em face
da sentença do Juízo Eleitoral de
Congonhinhas/PR, que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, condenando o recorrente ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00, com
fundamento no artigo 36, §3º, da Lei n.
9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Configuração de propaganda eleitoral
antecipada em razão da utilização de
expressões que caracterizam pedido
explícito de voto nas redes sociais, antes do
Num. 43955914 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

G
G
G
G
G
G
período permitido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Segundo jurisprudência do TSE, o
"pedido explícito de voto", referido no art.
36-A da Lei das Eleições, ocorre não
apenas quando se pede expressamente o
voto ("vote em mim"), mas também a partir
do uso de outras palavras que, no contexto,
tenha o nítido propósito de solicitar o voto
do eleitor, expressões consideradas
"palavras mágicas".

2. A propaganda eleitoral antecipada se
configura quando há pedido explícito de
voto por meio de expressões semânticas
similares, como no caso do recorrente, que
utilizou seu perfil em redes sociais para
solicitar apoio que, no contexto eleitoral, se
traduz em pedido de voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00
ao recorrente por propaganda eleitoral
antecipada.

2. Configura-se pedido explícito de voto o
uso da expressão "conto com seu
apoio" após apresentação de pré-
candidatura em vídeo publicado em redes
sociais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 36, §3º

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A

Jurisprudência relevante citada:

TRE-RN RE nº 060005522

TRE-CE RE nº 060021250

TRE-MG RE nº 060100277

TRE-RJ RE nº 060001986

Num. 43955914 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Samuel Camargo Morera em face
de sentença proferida pelo Juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada proposta pelo Ministério
Público Eleitoral e o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no artigo 36, §3º, da Lei n. 9.504/97.

Em suas razões recursais, aduziu que é pessoa humilde, com pouca
escolaridade e sem conhecimento das normas eleitorais. Argumentou que a utilização da
frase "tamo junto" é quase um bordão, sendo possível verificar em outros vídeos postados
pelo recorrente em sua rede social frases similares como "Alô meu povo, aqui quem vos
fala é o Pastor Samuel" (...) "muito obrigado. É nois. Tamo junto na caminhada". Destacou
que, ao dizer essas frases, não estaria pedindo votos, ou fazendo menção a isso, mas
repetindo frases que são próprias suas, em seus dizeres habituais. Em razão disso,
concluiu que não houve propaganda antecipada. Requereu, ao final, a reforma da parte
da sentença que o condenou nas sanções da propaganda eleitoral antecipada (ID
43869003).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral afirmou que o caso dos autos
demonstra a realização de publicidade em redes sociais vocacionada para a obtenção de
votos, com pedido explícito de votos por meio de "palavras mágicas" consistentes em
solicitar o apoio dos eleitores. Requereu, ao final, o conhecimento e o desprovimento do
recurso interposto (ID 43869006).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43879961), por entender configurada a propaganda
antecipada, por meio de pedido explícito de votos.

É o relatório.
Num. 43955914 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

VOTO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Samuel Camargo Moreira em
face de sentença proferida pelo Juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada proposta pelo
Ministério Público Eleitoral e o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00,
com fundamento no artigo 36, §3º, da Lei n. 9.504/97.

O e. Relator, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, conheceu e deu
provimento ao recurso, porque entendeu que o conteúdo do vídeo impugnado não
configura propaganda eleitoral antecipada.

2. O objeto desta discussão centra-se na utilização das “palavras mágicas”
que equivalem a pedido explícito de voto. O texto do vídeo publicado em 13 de abril de
2024 pelo recorrente é o seguinte:

Eu pastor Samuel do município de Congonhinhas eu também sou
pré-candidato a vereador conto com seu apoio tamos juntos é
nois na caminhada.

Sobre a propaganda antecipada, o artigo 36-A prevê que "não configura
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos (...)".

A Res. TSE nº 23.610/2019, ao regulamentar o art. 36-A, da Lei das Eleições,
trouxe uma inovação sobre as chamadas palavras mágicas referentes ao pedido explícito
de voto:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa
aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha
pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local
vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao
uso da locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Logo, não é necessário o uso específico da palavra “vote em mim” para
caracterização de pedido explícito de voto, mas qualquer expressão que tenha o mesmo
significado semântico.

A jurisprudência dos demais Tribunais Regionais já se debruçou sobre o
Num. 43955914 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

tema, entendendo que a utilização da frase "conto com seu apoio", mesmo que
desacompanhada de número de urna, representa um pedido explícito de votos, eis que se
insere no rol de "magic word's", senão veja-se:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA IRREGULAR. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. VEICULAÇÃO EM
PODCAST. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. USO DAS
DENOMINADAS "PALAVRAS MÁGICAS". DESBORDAMENTO
DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 36-A DA LEI 9.504/1997.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA CONFIGURADA.
M A N U T E N Ç Ã O
D A
S E N T E N Ç A
R E C O R R I D A .
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Recurso contra sentença prolatada pelo Juízo Eleitoral da 68ª
Zona, que julgou procedente o pedido contido em representação
por propaganda antecipada irregular promovida pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor do recorrente, condenando-o ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
moldes do art. 36, caput e § 3º da Lei 9.504/1997.

2. Tempestividade do recurso está caracterizada, ainda que o
apelo tenha sido interposto em 02.02.2024, em data anterior à
publicação da decisão atacada (06.02.2024), conforme certidão de
id 10975168, por força do que dispõe o art. 218, § 4º do CPC ("§ 4º
Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial
do prazo"). Recurso recebido.

3. A propaganda eleitoral irregular antecipada é passível de
sancionamento por meio de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior, nos termos
do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.

4. O Tribunal Superior Eleitoral, ao interpretar o alcance do art.
36-A da Lei das Eleições, consolidou os seguintes parâmetros para
o enquadramento de um fato como propaganda eleitoral irregular
na modalidade precoce, desde que ultrapassada a premissa acerca
do conteúdo eleitoral da divulgação: i) a presença de pedido
explícito de votos; ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou iii) a violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos (Recurso Especial
Eleitoral nº 060024646, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
28/02/2023; Agravo de Instrumento nº 060009124, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE 05/02/2020).

5. Cumpre ressaltar que o TSE, em 2024, materializando essa
firme jurisprudência, incluiu o parágrafo único ao art. 3º-A da
Num. 43955914 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

Resolução 23.610/2019, para dispor que "O pedido explícito de
voto não se limita ao uso da locução 'vote em', podendo ser inferido
de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo".

6. A jurisprudência consolidada pela Corte Superior Eleitoral foi
reproduzida no art. 3º-A da Resolução TSE n.º 23.610/2019,
incluído pela Resolução TSE n.º 23.671/2021, de acordo com o
qual: "Considera-se propaganda antecipada passível de multa
aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha
pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local
vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha".

7. A controvérsia do mérito do recurso gira em torno de se
caracterizar ou não como pedido explícito de votos as seguintes
palavras, divulgadas em podcast, em 08.11.2023: "E deixar claro,
gente, eu sou parado direto, o povo perguntando, Dr. Renam, você
é candidato? Gente, eu não preciso mais dizer isso pra vocês, eu
sou candidato sim! Só não sou candidato se vocês não quiserem,
se a população de Campo Redondo não quiser. Primeiramente
Deus e o povo de Campo Redondo. Mas quero deixar claro: sou
candidato sim, vou pra minha reeleição e conto com todos os
campo redondenses pra nos apoiar e a gente poder dar
continuidade a esse trabalho tão lindo que a gente vem fazendo
dentro de Campo Redondo."

8. Ao contrário do sustentado nas razões recursais, no sentido da
inexistência de "pedido explícito de voto" e de que a mensagem
veiculada estaria dentro dos permissivos legais e jurisprudenciais,
evidencia-se, em exame ao conteúdo propalado, ter havido o
desvio de finalidade com inequívoca violação ao princípio da
igualdade entre os possíveis concorrentes ao pleito municipal
vindouro.

9. Longe de apenas restringir sua fala em "divulgação de suas
ações na condução da coisa pública" e de "comunicar à sociedade
os atos de sua gestão", o recorrente, na espécie em análise, traz a
evidência do seu propósito eleitoreiro.

10. Depreende-se, pelo sobredito fragmento do discurso
explanado pelo recorrente, não a evidência dos alegados
"indiferentes eleitorais", mas a existência de elementos gramaticais
que ensejam o pedido explícito de votos, pelo uso de expressões
tais como, "sou candidato, sim, vou para minha reeleição e conto
com todos... pra nos apoiar... a gente poder dar continuidade a
esse trabalho lindo que a gente vem fazendo", as quais sem dúvida
possuem conteúdo que, de modo sub-reptício, fazem pedido de
votos ao eleitor, extrapolando os limites dos considerados "atos de
pré-campanha" previstos na norma de regência.
Num. 43955914 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

11. Assim que o recorrente, que exerce o cargo de prefeito em
Campo Redondo/RN, se utilizou de mensagem com pretensa
prestação de contas da administração da municipalidade para, na
veiculação do podcast, divulgar sua pré-candidatura à reeleição,
contextualizada pelo uso de um discurso que remete às
denominadas "palavras mágicas", que à luz da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, do ponto de vista semântico,
corresponde ao pedido explícito de voto vedado pela regra de
comando.

12. Segundo jurisprudência firme do TSE, o "pedido explícito de
voto", referido no art. 36-A da Lei das Eleições, ocorre não apenas
quando se pede expressamente o voto ("vote em mim"), mas
também a partir do uso de outras palavras que, no contexto, tenha
o nítido propósito de solicitar o voto do eleitor, expressões
consideradas "palavras mágicas", tais como, "consiga mais apoio
pra que venha se juntar a nós", "nós precisamos de mais e você
pode", "nós podemos, eu e você, juntos e é assim que nós vamos
caminhar". Precedentes: AgR-REspe 060004748, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 23/9/2021; REspEl 060035140, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, pub. DJe 03/02/2022.

13. Materializando essa firma jurisprudência, o TSE, em 2024,
incluiu o parágrafo único ao art. 3º-A da Resolução 23.610/2019,
para dispor que "O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução 'vote em', podendo ser inferido de termos e expressões
que transmitam o mesmo conteúdo".

14. Diante da flagrante propaganda extemporânea vedada pela
legislação eleitoral, restou configurada a violação ao art. 36-A da
Lei das Eleições, situação que impõe a manutenção in totum da
sentença proferida pela magistrada da 68ª Zona Eleitoral.

15. Desprovimento do recurso.

TRE-RN RECURSO ELEITORAL nº060005522, Acórdão, Des.
Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, 15/03/2024.

Recurso Eleitoral. representação por propaganda eleitoral
antecipada irregular. Vídeos. Facebook. Pedido explicito de voto.
Configuração. Sentença mantida. Recurso conhecido e
desprovido. 1. Tratam os autos de recurso eleitoral interposto
contra sentença do Juízo da 48ª Zona Eleitoral que julgou
procedente representação por propaganda antecipada,
condenando a Representada ao pagamento de multa no valor de
Num. 43955914 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

R$ 5.000,00(cinco mil reais), nos termos do art. 36, §3º da Lei nº
9.504/97. 2. Segundo narra a exordial, nas datas de 03 e 20 de
setembro de 2020, a Representada realizou propaganda eleitoral
antecipada com a divulgação de vídeos na rede social Facebook
nos quais se apresenta como candidata e realiza pedidoexplícito de
voto mediante apoio político. 3. O teor do primeiro vídeo, no que
se refere à fala da Representada, resume-se ao seguinte texto:
"Queridos novarrussenses, sou a professora Dalva Abreu e estou
aqui me apresentando para pedir o apoio de todos para minha pré-
campanha à vereadora do partido da Dra. Giordanna Mano, a qual
acredito que poderá fazer o melhor para Nova Russas. Venham
com a gente nesse projeto de renovação". 4. No segundo vídeo, a
Representada expressa-se da seguinte forma: "Querido povo de
Nova Russas, estou aqui, eu Dalva Abreu, afirmando e reafirmando
a minha pré-campanha a vereadora deste município. Estamos
firmes e fortes e pedimos o apoio de todos. Os boatos que estão
rondando pela cidade não têm veracidade. Eu conto com o apoio
de todos e tenho certeza que teremos êxito nessa luta que é diária.
Obrigada". 5. Nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº
23.624/2020 "a propaganda eleitoral é permitida a partir de 27 de
setembro de 202", tendo sido a propaganda em comento veiculada
no dia 08 de setembro de 2020, resta ratificado o seu caráter
antecipado. 6. Passando à análise do teor da propaganda ora em
questão, de logo, cabe afastar a tese de defesa de que o vídeo foi
direcionado à militância partidária, já que onde a parte indica que
fez apenas pedido de apoio político direcionado à sua militância, na
verdade fez o apelo ao povo/eleitor em geral, uma vez que se
utiliza da expressão "novarrussenses", bem como "povo de Nova
Russas" e "pedimos o apoio de todos", ou seja, a mensagem é
dirigida ao povo/eleitor novarrussense. 7. No que tange a outra
tese de defesa, qual seja, de que as expressões utilizadas nos
vídeos, como por exemplo "pedimos o apoio de todos", não
consubstanciariam pedido explícito de votos, verificamos que
referidas expressões se enquadram como as palavras mágicas
suscitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, já tendo, inclusive, esta
Corte firmado tal entendimento (TRE/CE - Recurso Eleitoral nº
0600182-93.2020.6.06.0052 - Relator David Sombra Peixoto -
Publicação no Dje22/04/2021 e TRE/CE - Recurso Eleitoral nº
0600213-35.2020.6.06.0048 - Relator Des. Raimundo Nonato Silva
Santos - Publicação no Dje 09/07/2021). 8. Destaque-se que a
jurisprudência atual afirma que o espírito da lei deve ser levado em
consideração por ocasião da análise da mensagem em questão.
Não se podendo excluir a possibilidade de que expressões com
conteúdos diversos também possam representar tal pedido
explícito, a depender do contexto em que são veiculadas. 9. Dessa
forma, em observância ao princípio da colegialidade e seguindo os
precedentes deste Regional, outra medida não resta senão
reconhecer o pedido explícito de voto nos vídeos divulgados pela
ora Recorrente, ocasionando a configuração da propaganda
Num. 43955914 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

eleitoral antecipada irregular. 10. Sentença mantida. 11. Recurso
conhecido e desprovido. (TRE-CE - Recurso Eleitoral
nº060021250, Acórdão, Des. RAIMUNDO DEUSDETH
RODRIGUES JUNIOR, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/10/2021).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. REDES SOCIAIS. FACEBOOK.
APLICAÇÃO DE MULTA. VOTO EXPLÍCITO. ART. 36, § 3º, DA
LEI 9.504/97Devem ser utilizados os seguintes critérios para
aferição da propaganda antecipada: I) é necessário saber se o
conteúdo é eleitoral. Caso contrário, seria um ¿indiferente
eleitoral¿; II) se o conteúdo for eleitoral, é necessáriosaberse há
pedido explícito de voto; III) se o pedido não for explícito, deve-se
observar se a forma utilizada é permitida ou proibida (durante o
período eleitoral), analisar as circunstâncias da matéria veiculada
(se há reiteração da conduta e o período deexposição das
mensagens), se houve gasto eleitoral ou não, bem como a
condição do autor da mensagem (se é pré-candidato ou não), uma
vez que se deve conferir uma maior deferência às manifestações
surgidas espontaneamente do cidadão-eleitor, a quem omodelo
constitucional assegura, nos limites mais amplos, o poder-dever de
vigilância e de críticas, próprios do espírito cívico e da
democracia.O termo "conto com o apoio de vocês" caracteriza
pedido explícito de voto. A mera exclusão do post em caso de
propaganda eleitoral antecipada não afasta a aplicação da multa. O
recorrente não nega que fez a postagem. Aqui não há mero pedido
de apoio político, mas um pedido explicito de votos direcionado aos
eleitores. Precedente.Propaganda antecipada. Pedido explícito de
voto caracterizado.RECURSO NÃO (TRE-MG) PROVIDO.
RECURSO ELEITORAL nº060100277, Acórdão, Des. Cláudia
Aparecida Coimbra Alves-, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, 05/03/2021.

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA.
M E N S A G E M V I A W H A T S A P P . S E N T E N Ç A D E
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. APLICAÇÃO DE MULTA
NO MÍNIMO LEGAL. ART. 36, §3º, DA LEI Nº 9.504/97.
PROVIMENTO DO RECURSO.I. Representado que, em
mensagem via WhatsApp, dirigida a pessoas indeterminadas, para
além de anunciar a sua pré-candidatura, narrar a sua trajetória
pessoal e exaltar suas qualidades, efetua, ao final, discurso claro
de pedido de voto, com a frase "conto com vocês meus amigos que
Num. 43955914 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

me acompanham durante todos estes anos e que precisarei
fundamentalmente agora nesta minha nova caminhada", a
caracterizar o pedido explícito de voto.II. Embora o art. 36-A, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, de forma aberta e inespecífica, preveja o pedido
de apoio como ato de pré-campanha, não pode servir de
subterfúgio a facilitar a associação do discurso com qualquer
intenção de voto, sob pena de se desvirtuar a finalidade da lei.III.
Diálogo direto, incisivo e apelativo feito ao eleitor, cujo termo "conto
com vocês", no contexto, poderia ser facilmente substituído pela
expressão "conto com seu voto", sem modificar a conotação da
mensagem, que naturalmente visa a corroborar a escolha nas
urnas em favor do pretenso candidato.IV. Compreensão alinhada
com recente julgado do TSE, ao destacar expressões subliminares
da propaganda eleitoral antecipada como forma de burla aos
ditames legais, segundo o qual "o pedido explícito de votos pode
ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas'",
(AgR-AI 29-31, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
3.12.2018).V. Embora exista tratamento distinto entre aplicativos de
mensagens, como WhatsApp, em relação a mídias como Facebook
e Instagram - por poder se tratar, no primeiro caso, de ambiente em
tese restrito - a situação específica é outra, pois a mensagem foi
feita para alcançar qualquer um que tenha baixado o aplicativo, e
basta que se saiba o respectivo telefone. VI. Texto redigido de
maneira impessoal e associada à imagem do representado, a
demonstrar que o pedido de voto não foi realizado em um contexto
familiar ou intimista. Mensagem padronizada que denota provável
divulgação a contatos aleatórios através de recurso disponível no
aplicativo, que permite o seu disparo para lista de transmissão.VII.
As mensagens enviadas pelo WhatsApp podem ser direcionadas a
qualquer telefone que tenha o aplicativo e se pulverizar em um
curto período de tempo. Desnecessidade de comprovação de um
especial potencial lesivo para a caracterização da propaganda
antecipada, bastando, para tanto, o pedido explícito de votos.
Precedentes desta Corte.VIII. Aplicação de multa, no patamar
mínimo, na forma do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.507/97, ante a
ausência de circunstância a justificar eventual majoração da
penalidade.Provimento do recurso ministerial. (TRE-RJ) RECURSO
ELEITORAL nº060001986, Acórdão, Des. Guilherme Couto De
Castro, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/11/2020.

No caso, e. Relator concluiu que o apoio em questão seria para a pré-
candidatura, não equivalente a um pedido de voto.

Divirjo do e. Relator, porque, no caso em comento vislumbro que a afirmação
"conto com seu apoio tamos juntos é nois na caminhada" corresponde a um pedido
explícito de voto, sequer realizado nos momentos que antecediam a convenção
Num. 43955914 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

partidária.

Veja-se que a situação seria diversa se o pré-candidato solicitasse
expressamente apoio a sua pré-candidatura, em ambiente interno do partido ou em
evento externo, mas dirigido a filiados.

Infelizmente esse não é o caso dos autos.

Importante frisar que o Recorrente apresenta sua pré-candidatura em seu
perfil do Instragam e Facebook aberto ao público e solicita, a meu ver, o apoio direto do
eleitor, que só pode oferecer ao candidato seu próprio voto.

3. Portanto, divirjo do Relator para negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença que julgou procedente a representação e aplicou a multa mínima de
R$ 5.000,00 ao recorrente.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Redator Designado

VOTO VENCIDO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
Num. 43955914 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, “a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada” (agR-AI n.
5.275/PA – j. 01.02.2005 – DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

Num. 43955914 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.
2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
3. Recurso ao qual se nega provimento. (REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

O caso dos autos trata de dois vídeos publicados pelo recorrente em rede
social (ID 43868972 e ID 43868973).

V í d e o
p u b l i c a d o
e m
1 3 / 0 4 / 2 0 2 4
–
U R L :
https://www.facebook.com/share/v/iQYiw2VoQd1a8hLv/?mibextid=oFDknk, já retirado do
ar por determinação de decisão que concedeu medida liminar.

Transcrição: “Aqui é o Pastor Samuel aqui do município de Congonhinhas e
quero dizer para você que sou pré-candidato a Vereador e gostaria de contar com o seu
apoio. Muito obrigado, tamo junto é noís na caminhada.”

V í d e o
p u b l i c a d o
e m
1 6 / 0 4 / 2 0 2 4
–
U R L :
https://www.facebook.com/stories/1616194305116292/UzpfSVNDOjEyMDYzMzI4MTM2N
zI5MDU=/?view_single=1&source=shared_permalink&mibextid=XUfhQ2, já retirado do ar
por força da decisão que concedeu medida liminar.

Transcrição: “Amigos, aqui quem vos fala é o Pastor Samuel, aqui do
Num. 43955914 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

município de Congonhinhas. Eu sou pré-candidato a Vereador e gostaria de contar com o
seu apoio. Estou aqui na estrada do Marabá, indo para o Marabá e gostaria de contar
com você. Tamo junto, é nois na caminhada, muito obrigado”

A sentença considerou que as frases em questão se adequam à
jurisprudência do TSE sobre o uso de “palavras mágicas” e por isso caracterizaram a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A prevê que “não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos (...)”.

O conceito de “pedido explícito de voto” não é restrito a expressões como
“vote em mim” e “peço seu voto”, mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

“[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas ‘palavras mágicas’, como, por
exemplo, ‘apoiem’ e ‘elejam’, que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu ‘voto de confiança’ nele e no pré-
candidato a vereador” (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
“a proscrição de ‘expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto’,
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma” (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução n.
23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 36-A da Lei das Eleições, dispondo que
“o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”, podendo ser
inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.”

É certo que a análise das “palavras mágicas” vai além da mera constatação
do uso de palavras específicas, pois pressupõe a observação do contexto em que foram
utilizadas. Sobre o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:

“A compreensão do que consiste um pedido explícito de voto é fundamental para
delimitar o exato alcance do conteúdo (material) dos atos de pré-campanha. Pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto,
esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do teu voto”,
“quero o teu voto”) ou, mesmo, de forma não textual. O pedido textual, em síntese,
sempre emprega a palavra “voto” ou um sinônimo direto (p. ex., sufrágio). De outra
parte, embora não adote formalmente a palavra “voto”, o pedido não textual
emprega um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o
futuro candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer a
determinado cargo e afirma “conto com teu apoio”, finalizando com seu nome e
o número do partido. Nessa situação, resta evidenciado o pedido explícito –
ainda que não textual – de voto, na medida em que existe um articulado que
conjuga o cargo pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido
de apoio o número da legenda do partido. Do simples fato desse pedido de apoio
Num. 43955914 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

ser necessariamente conjugado com um número de partido – que coincide com o voto
a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica (seja na legenda ou no próprio candidato
ao cargo do Poder Executivo) –, pode-se concluir que se está diante de um pedido
explícito (não textual) de voto. Em síntese, não existe nenhuma diferença entre a
mensagem referir diretamente “preciso do teu voto” ou “conto com teu apoio,
Fulano de Tal, Número XX”; ambos se configuram como pedido explícito de voto
– fundamentalmente porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio
com um número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é binário e, pois, a
referência a um número de partido coincide com o voto na legenda daquela
agremiação; no sistema majoritário, o voto no candidato é representado, na urna
eletrônica, por aquele mesmo número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese
chega a ser até mesmo mais reveladora de um ato de propaganda eleitoral
antecipada do que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo a
um número de partido ou candidato).” (Destaques inseridos.)[2]

Nos vídeos o representado utiliza a seguinte frase: “Eu sou pré-candidato a
Vereador e gostaria de contar com o seu apoio”.

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.)

Por esses motivos, considero que o conteúdo dos vídeos, na forma em que
foram publicados, não atende aos requisitos necessários para sua configuração como
propaganda eleitoral antecipada, a despeito do uso das expressões “gostaria de contar
com o seu apoio”, “gostaria de contar com você” e “Tamo junto, é nóis na caminhada”
(sic), uma vez que, conforme já decidido no Tribunal Superior Eleitoral:

“a explicitude do pedido de voto, na propaganda eleitoral antecipada, ocorre quando
há manifestação clara e objetiva de tal pedido. E tal manifestação necessita ser
expressa. (...) Nas palavras do Exmo. Min. Luiz Fux, o conceito de explícito “exclui
o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o
subentendido” (TSE, AgR no AI n. 924, DJe 22.08.2018. Destaques inseridos).
Num. 43955914 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.

Há que se concluir, assim, que a sentença recorrida merece reforma, para
julgar improcedente a representação eleitoral.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por SAMUEL CAMARGO MOREIRA, para julgar improcedente a representação
eleitoral por propaganda antecipada.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à análise da
admissibilidade recursal e quanto ao resultado do julgamento. Todavia, tendo em vista
que o voto divergente prevaleceu, reputo oportuno declarar voto nos presentes, a fim de
que minhas razões de decidir fiquem expostas de forma clara.

A questão posta a julgamento diz respeito a frases proferidas pelo recorrente
em dois vídeos que divulgou nas suas redes sociais, assim descritas na inicial:

Aqui é o Pastor Samuel aqui do município de Congonhinhas e quero dizer
para você que sou pré-candidato a Vereador e gostaria de contar com o seu
apoio. Muito obrigado, tamo junto é nóis na caminhada.

Amigos, aqui quem vos fala é o Pastor Samuel, aqui do município de
Congonhinhas. Eu sou pré-candidato a Vereador e gostaria de contar com o
seu apoio. Estou aqui na estrada do Marabá, indo para o Marabá e gostaria
de contar com você. Tamo junto, é nóis na caminhada, muito obrigado

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.
[2] ZILIO, Rodrigo López. A pré-campanha: limites e vedações. Revista Brasileira de Direito
Eleitoral – RBDE, Belo Horizonte, ano 10, n. 18, p. 185-207, jan./ jun. 2018.

Num. 43955914 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

Portanto, esta Corte é chamada a dizer se um candidato a vereador no
município de Congonhinhas, que conta com 6.853 eleitores (maio de 2024 - informação
disponível em <https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-de-
eleitorado/consulta-por-municipio-zona>, consulta em 28/08/2024 às 17:33 horas), deve
ou não pagar uma multa de R$ 5.000,00 por ter dito, especificamente, as expressões
"gostaria de contar com o seu apoio", "tamo junto" e "é nóis na caminhada", em conjunto
com a sua apresentação como pré-candidato.

Na minha ótica, a legislação eleitoral, notadamente a partir das alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/2015, privilegia a amplitude do debate político, permitindo
ao pré-candidato uma série de ações voltadas a levar o seu nome ao conhecimento do
eleitorado e, mais que isso, permitir que se saiba quem é, o que pode oferecer de bom, o
que já fez e o que pretende fazer no mandato, isso mesmo antes do início do período em
que a propaganda eleitoral é permitida.

De especial interesse para a discussão do presente caso são as seguintes
disposições:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]

Nas modestas peças publicitárias apresentadas pelo recorrente, o que se tem
é que ele (i) fala quem é, ou seja, exalta suas qualidades pessoais; (ii) pede apoio
político; e (iii) apresenta-se como pré-candidato.

Nenhuma dessas condutas é vedada pela legislação eleitoral na pré-
campanha mas, ao revés, são todas expressamente autorizadas ao cidadão-candidato.

Na breve discussão que se estabeleceu na sessão de julgamento em que o e.
relator apresentou seu voto, observei que as locuções descritas estariam sendo
consideradas pedido explícito de votos. Tenho uma enorme dificuldade de considerar que
essas expressões poderiam ser consideradas como tendo o mesmo conteúdo semântico
que o pedido explícito de votos, que é o que poderia conduzir à punição do pré-candidato.

Inclusive, em outro precedente recentemente levado a julgamento, esta Corte
entendeu, à unanimidade, que a locução "vem Rangel" (autos de REl nº 0600040-92, rel.
Des. Panza) não configura pedido explícito de votos.
Num. 43955914 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

Nesse cenário, não consigo alcançar a diferença tão significativa que leva um
pré-candidato a poder usar na pré-campanha a locução "vem Rangel" e outro não
podendo se valer das locuções "é nóis na caminhada", "gostaria de contar com o seu
apoio ou "tamo junto". Na minha ótica, são locuções absolutamente análogas.

De se notar que o pré-candidato, ao pedir apoio político, pode estar pedindo
uma enorme variedade de coisas: apoio na convenção, apoio financeiro para a
campanha, militância, divulgação das suas redes sociais e peças publicitárias e, é claro,
também o voto.

Mas não se pode dizer que é evidente que se está pedindo o voto ao dizer "é
nóis na caminhada", ainda que se complete a frase com a totalmente lícita indicação de
que é pré-candidato. E, não é demais lembrar: o pedido implícito de votos não está
proibido pela legislação, mas apenas o explícito.

Tudo isso sem esquecer que, já no início do presente período eleitoral, esta
Corte havia firmado entendimento muito mais permissivo que o ora proposto no voto
divergente do e. des. Júlio Jacob Júnior, no qual foram validadas como não configurando
propaganda antecipada expressões como "renova Toledo", "pré-candidato médico
veterinário para vereador em Toledo? Temos!", "2024 vem aí! Douglas Wosch pré-
candidato vereador Toledo" (REl nº 0600007-19, rel. José Rodrigo Sade), de cuja
fundamentação extrai-se:

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras relativas à
pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no
interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre
os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações
promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão
e comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização
de página pessoal em rede social da maneira como utilizada pelo recorrido
não configura meio proscrito de propaganda eleitoral.

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se
considere uma determinada propaganda eleitoral como antecipada e,
portanto, ilícita, consiste no pedido explícito de votos, ainda que por
"inferição" ou pela verificação de uso das "palavras mágicas" - exatamente
como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
Num. 43955914 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à
distinção entre explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as
referências que não sejam imediatamente perceptíveis como pedido de voto,
dependendo de ilações quanto à intenção implícita do pré-candidato, são
irrelevantes para a aferição da transgressão à regra.

Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como
com a atual jurisprudência da Corte Superior.

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em",
conforme previsão do parágrafo único do art. 3º-A, da Res. 23.610/2019 - a
representação não guarda condições mínimas de ser acolhida, devendo ser
mantida a sentença que a julgou improcedente.

Com a máxima vênia ao d. voto divergente, continuo convicto que o caminho
a se trilhar é esse: permitir o livre debate dos concorrentes ao pleito eleitoral, somente
intervindo quando há uma clara violação das regras postas. O magistrado eleitoral deve,
como forma de privilegiar a liberdade de expressão e a saudável disputa eleitoral, exercer
a sua autocontenção, isto é, garantir que a arena pública seja ocupada pelos candidatos e
pré-candidatos, não pelas decisões judiciais.

Conclusão

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
acompanho o e. relator e VOTO por dar provimento ao recurso para, reformando a
sentença, julgar improcedente a representação, afastando a sanção aplicada em primeiro
grau.

JOSÉ RODRIGO SADE
DESEMBARGADOR ELEITORAL

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600006-59.2024.6.16.0099 -
Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIR - RECORRENTE:
SAMUEL CAMARGO MOREIRA - Advogados do RECORRENTE: THAIS FERNANDA MARIANO
DE PAIVA - PR94043-A, JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR74746-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

Num. 43955914 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.
Vencido o relator, acompanhado da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e o
desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Voto de desempate do desembargador presidente
Sigurd Roberto Bengtsson acompanhando a divergência. Desembargador eleitoral José Rodrigo
Sade declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43955914 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/08/2024 13:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013591959600000042909416
Número do documento: 24083013591959600000042909416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/08/2024 19:48:19